Tribunal: TJDFT
Processo: 0015573-87.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0015573-87.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA LINS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de pedido de habilitação formulado por Manoel Vieira Lins, na qualidade de sucessor de Maria de Lourdes Oliveira Lins, falecida em 1.9.2022, bem como a retificação do precatório PCT 0012074-27.2017.8.07.0000. Intimado para se manifestar, o Distrito Federal deixou transcorrer em branco o prazo que lhe foi concedido. Decido. Nos termos do art. 110 do CPC, “ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores”. No caso concreto, o pedido de habilitação veio acompanhado da certidão de óbito, documentos de identificação e escritura pública de sobrepartilha dos bens deixados pela parte falecida, segundo a qual Manoel Vieira Lins, ora habilitante, herdou 100% (cem por cento) dos créditos referentes ao precatório judicial da presente demanda1. Os documentos juntados aos autos pelo requerente são suficientes para comprovar a sua condição de sucessor e não houve impugnação pelo Distrito Federal. Ante o exposto, com fundamento no art. 691 do CPC, defiro o pedido de habilitação de Manoel Vieira Lins. Expeça-se ofício à Divisão de Precatórios – DIPRE, para que proceda as anotações, passando a figurar como beneficiário Manoel Vieira Lins. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora